Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-73.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705225-73.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO ALVES BARRETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que o Apelante postula os benefícios da Gratuidade de Justiça. Concedo ao mesmo o prazo de 15(quinze) dias para comprovação de sua hipossuficiência financeira, trazendo para os autos documentos comprobatórios dos seus rendimentos e patrimônio para deferimento ou não do seu pleito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator